Tribunal: TJES
Processo: 5012693-59.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012693-59.2024.8.08.011

APELANTE: DORVANDO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CÍVEL - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR IDOSO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRETENSÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. AUSÊNCIA DE USO DO CARTÃO. NULIDADE DO CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor idoso que alegou ter sido induzido a erro ao pretender contratar empréstimo consignado tradicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de vício de consentimento e falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito com RMC, bem como as consequências jurídicas decorrentes, incluindo a conversão do contrato, a repetição do indébito e a configuração de dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação de cartão de crédito com RMC, quando a real intenção do consumidor, pessoa idosa e hipervulnerável, era a obtenção de empréstimo consignado comum, configura prática abusiva por violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva (arts. 6º, III, e 51, IV, do CDC), especialmente quando não há prova da utilização do cartão para compras.

4. Reconhecida a nulidade do ajuste, impõe-se sua conversão para a modalidade de empréstimo consignado, com recálculo da dívida pela taxa média de mercado e restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior, pois os descontos são anteriores à modulação de efeitos do Tema 929/STJ.

5. Os descontos indevidos e prolongados sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, decorrentes de contrato imposto de forma abusiva, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral in re ipsa, passível de compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade
do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinando a sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum, devendo ser recalculado o saldo devedor com a aplicação da taxa média de juros de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, conforme as tabelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil
;
Condenar o banco réu a restituir ao autor, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, após a devida compensação com o valor do crédito originalmente disponibilizado, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação; Condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e com a incidência de juros de mora desde a citação; Determinar o cancelamento definitivo dos descontos efetuados a título de RMC no benefício previdenciário do autor.

Tese de julgamento: “1. É nula, por vício de consentimento e falha no dever de informação, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando o consumidor, especialmente se idoso, pretendia celebrar empréstimo consignado comum e não há prova da utilização do cartão para sua finalidade precípua. 2. A anulação do negócio jurídico impõe o retorno das partes ao estado anterior, com a conversão do contrato para empréstimo consignado, recálculo da dívida e restituição simples dos valores pagos a maior. 3. A imposição de contrato mais oneroso com descontos por prazo indeterminado em verba de natureza alimentar configura dano moral indenizável.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, 39, V, 42, parágrafo único, 51, IV, e 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJES, Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8.08.0048.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012693-59.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DORVANDO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012693-59.2024.8.08.011

APELANTE: DORVANDO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

JUÍZO PROLATOR: JUÍZO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 2ª VARA CÍVEL - DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à perquirição da validade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), o qual, segundo aduz o autor, ora apelante, teria sido celebrado com vício de consentimento e violação ao dever de informação, em descompasso com sua intenção original de contratar empréstimo consignado tradicional.

Da detida análise dos autos, infere-se o merecimento da pretensão recursal.

A relação jurídica em exame é, inquestionavelmente, de natureza consumerista, sujeitando-se, portanto, às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O autor, na qualidade de pessoa idosa (nascido em 16 de março de 1951, conforme documento de identidade de ID 15210084), aposentado e detentor de renda modesta, ostenta a condição de consumidor hipervulnerável. Tal circunstância não se afigura como mero detalhe formal, mas, ao contrário, impõe ao fornecedor de serviços um dever qualificado de cuidado, informação e transparência em todas as fases da relação negocial, notadamente na fase pré-contratual. A vulnerabilidade do idoso no mercado de crédito é acentuada, sendo frequentemente alvo de práticas comerciais agressivas que se aproveitam de sua menor familiaridade com produtos financeiros complexos.

O apelante sustenta, de forma coerente e verossímil, que a sua intenção era a de contratar um empréstimo consignado comum, modalidade creditícia conhecida por suas taxas de juros mais baixas e cronograma de pagamento com parcelas fixas, mas foi induzido a aderir a um produto financeiro distinto e manifestamente mais oneroso – o cartão de crédito consignado. Os extratos emitidos pelo INSS (ID 15210087 e 15210088) constituem prova cabal da existência de descontos mensais, efetuados sob a rubrica "EMPRESTIMO SOBRE A RMC", desde, no mínimo, outubro de 2016, o que corrobora a natureza prolongada e indefinida da cobrança.

A instituição financeira, em sua peça de resistência (ID 15210092), sustenta a regularidade da avença, acostando aos autos cópias de instrumentos contratuais padronizados (IDs 15210093 a 15210101). Todavia, a mera juntada de um termo de adesão, por sua natureza unilateral, revela-se insuficiente para comprovar o cumprimento cabal do dever de informação, mormente no que tange à natureza complexa e às desvantagens intrínsecas da operação de RMC. Em contratos de adesão como o presente, nos quais não há margem para a negociação de cláusulas, recai sobre a instituição financeira o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que o consumidor teve plena ciência e compreensão do negócio jurídico que estava a celebrar, especialmente no que concerne à ausência de um prazo determinado para a quitação do débito e à incidência de juros rotativos, cujas taxas são notória e substancialmente superiores às praticadas no crédito consignado tradicional.

Ademais, o apelante afirma, categoricamente, que jamais desbloqueou ou utilizou o cartão de crédito para a sua finalidade precípua, qual seja, a aquisição de bens ou serviços. Este constitui um ponto nevrálgico da controvérsia. Incumbia à instituição financeira, por força da inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC), o encargo de elidir a referida alegação, mediante a apresentação de faturas detalhadas que demonstrassem, inequivocamente, a utilização regular do cartão pelo consumidor em estabelecimentos comerciais. Desse ônus, entretanto, não se desincumbiu. Tal omissão probatória confere robusta verossimilhança à tese autoral de que o instrumento plástico serviu apenas como pretexto para a liberação do crédito, mascarando a real natureza da operação e impondo ao consumidor um produto financeiro não solicitado e em condições desfavoráveis.

Esta prática comercial desvirtua a finalidade social do empréstimo consignado, submetendo o consumidor a um ciclo de endividamento perpétuo, o que representa uma clara violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e do dever de informação, conforme preceituam os artigos 4º, III, 6º, III, 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse exato sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo, cujo entendimento se adota como razão de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO. DESVANTAGEM EXAGERADA DO CONSUMIDOR. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

[...] Admitir que o recorrente realmente pretendeu contratar o cartão de crédito consignado apenas para obter empréstimo, sem lhe dar outra utilidade, sequer é crível, haja vista a existência de outro produto (empréstimo consignado) cuja contratação é, induvidosamente, mais vantajosa.

Este eg. TJES, em situações assemelhadas envolvendo a contratação de cartão de crédito consignado, tem se posicionado no sentido de que tal operação, em grande parte das vezes, não representa a verdadeira intenção do contratante, que é a de apenas obter um empréstimo com desconto em folha, pacificamente menos oneroso. Precedentes.
(TJES - Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8.08.048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 25.08.2022)

Uma vez comprovado o vício de consentimento e a manifesta abusividade da contratação, impõe-se a declaração de sua nulidade, com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
. Assim, a solução que se afigura mais justa e equânime consiste na conversão do contrato para a modalidade que o consumidor efetivamente almejava, qual seja, a de empréstimo consignado comum. Para tanto, o saldo devedor deverá ser integralmente recalculado, aplicando-se as taxas médias de mercado para operações da mesma espécie vigentes à época da contratação (ano de 2016), conforme as tabelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil, procedendo-se à compensação com os valores já adimplidos pelo autor e com o montante do capital originalmente creditado em seu favor, de modo a obstar o enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

No que concerne à repetição de indébito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 929, firmou a tese de que a restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Não obstante, foram modulados os efeitos da referida decisão, para que tal entendimento se aplique apenas aos pagamentos indevidos realizados após a publicação do acórdão paradigma (30 de março de 2021).

No caso vertente, considerando que a vasta maioria dos descontos ocorreu em período anterior a esse marco temporal, a restituição dos valores pagos a maior deverá ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente desde cada desembolso e com a incidência de juros de mora a contar da citação.

Relativamente aos danos morais, configura-se, de forma inequívoca, a sua ocorrência. A conduta da instituição financeira, ao impor a um consumidor idoso e de parcos recursos um contrato desvantajoso que perpetua o seu endividamento, realizando descontos mensais sobre o seu benefício previdenciário de caráter alimentar por um longo período, extrapola em muito a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Tal situação configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, que emerge da própria gravidade do fato lesivo, pois gera angústia, aflição e um constante estado de insegurança financeira, privando o consumidor de parte de sua subsistência de forma indevida e abusiva.

Para a fixação do
quantum
indenizatório, que deve atender à sua dupla função – compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor –, é imperativo ponderar a capacidade econômica das partes, a gravidade da conduta, a extensão e a duração do dano. Nestes termos, estabelece-se a indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que se revela razoável e proporcional para compensar o abalo moral sofrido pelo apelante e para desestimular a reiteração de práticas comerciais semelhantes pela instituição financeira.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e, por conseguinte, julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para:

a) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, determinando a sua conversão em contrato de empréstimo consignado comum, devendo ser recalculado o saldo devedor com a aplicação da taxa média de juros de mercado para operações da mesma espécie à época da contratação, conforme as tabelas divulgadas pelo Banco Central do Brasil;

b) Condenar o banco réu a restituir ao autor, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, após a devida compensação com o valor do crédito originalmente disponibilizado, corrigidos monetariamente desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora a partir da citação;

c) Condenar o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir da data deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e com a incidência de juros de mora desde a citação.

d) Determinar o cancelamento definitivo dos descontos efetuados a título de RMC no benefício previdenciário do autor.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.